Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742040-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RONAN RODRIGUES DUARTE (autor) contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Num. 64722472), que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, voltado ao fornecimento de insumos para tratamento de diabetes (canetas de insulina, sensor de monitorização contínua de glicose, agulhas e caixa com comprimidos do medicamento Diamicron). O agravante alega, em síntese, que é dever do plano de saúde fornecer o tratamento prescrito pelo médico, mesmo fora do rol da ANS e desde que haja comprovada a eficácia científica, sendo os medicamentos e insumos requeridos essenciais para a manutenção da vida do recorrente. Aduz que o tratamento proposto é recomendado pela Sociedade Brasileira e pela Associação Americana de Diabetes, bem como que todos os produtos e insumos são autorizados pela ANVISA. Destaca que o STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1886929, considerou que o rol da ANS não é absolutamente taxativo, admitindo exceções. Ressalta que a negativa de cobertura afronta a função social do contrato e a dignidade humana, e que ainda que se entenda o tratamento pleiteado como domiciliar, há um acompanhamento médico integral, assemelhando-se a caso de internação. Sustenta estarem preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela, porquanto se trata de beneficiário do plano que vem experimentando risco à saúde em razão da negativa de cobertura. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que os medicamentos e insumos lhe sejam fornecidos e, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação do pleito liminar. Preparo regular (Num. 64723204). É o breve relatório. decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inciso I, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em relação à probabilidade do direito alegado, há que se observar que o agravante não instruiu o feito com cópia do contrato firmado com o plano de saúde, a fim de que se possa aferir quais foram as coberturas e limitações contratadas. Nessa senda, a carência de evidências claras sobre o alcance da cobertura do plano de saúde obsta a análise acerca da probabilidade do direito da agravada, necessitando de uma análise mais profunda da questão (dilação probatória), situação que foge à estreita via do agravo de instrumento. No tocante ao perigo de dano, é possível antever que subsistem os fundamentos da decisão agravada no sentido da ausência de urgência ou emergência sugerida pelo agravante no fornecimento dos medicamentos e insumo, que nem sequer constaram do laudo médico que instruiu o pedido na origem (Num. 64722472). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r